Tribunal: TJES
Processo: 5004991-30.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004991-30.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AMANDA DA SILVA SCHROEFFER GASTALDI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO. BLOQUEIO DE SALÁRIO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE RECEBEU ATRAVÉS DO BANCO REQUERIDO O PAGAMENTO DO SEU SALÁRIO POR MEIO DE SUA CONTA SALÁRIO, SENDO O VALOR TRANSMITIDO PARA A CONTA DIGITAL NEXT. ALEGA QUE TENTOU EFETUAR TRANSAÇÕES COM O SEU DINHEIRO, PORÉM O MESMO SE ENCONTRAVA BLOQUEADO PELO REQUERIDO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA, A PAGAR, À PARTE AUTORA, O VALOR DE R$6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, ALTERNATIVAMENTE, PARA QUE SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE EXTRATO ACERCA DA ORIGEM DO DINHEIRO. RETENÇÃO DE SALÁRIO. RETENÇÃO DE VERBA COM NATUREZA ALIMENTAR. INCAPACIDADE DE O BANCO REQUERIDO RESOLVER ESSE PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.